Tribunal: TJDFT
Processo: 0741086-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741086-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR SEGURADORA S.A. AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATOR SEGURADORA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715271-67.2022.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que não acolheu a impugnação apresentada pelo executado/agravante. Eis a decisão agravada (ID 244866337): “Impugna a parte devedora o cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a ocorrência de excesso de execução. Alega, ainda, que a suposta ausência de apresentação de memória de cálculo imporia a extinção da presente fase executória. É o que cumpre relatar. Decido. De plano, afasto a tese de inexistência de memória de cálculo hábil a aparelhar o pedido de deflagração de id. 220318232, uma vez que os demonstrativos que o instruem permitem a plena identificação dos valores vindicados, quais sejam, R$ 164.058,28 a título de obrigação principal e R$ 17.967,83 a título de honorários advocatícios de sucumbência. No que se refere à tese de excesso de execução ventilada pela devedora, apura-se dos autos que a obrigação de pagar exequenda decorre de contrato de seguro de responsabilidade civil, cujo implemento deveria ocorrer nos termos pactuados entre as partes. O descumprimento dessa obrigação contratual, por si só, caracteriza a mora da parte devedora (CC, "caput do artigo 397 e artigo 398), devendo incidir os juros, "in casu", a partir da recusa injurídica, e não da data de sua citação como defende a seguradora/devedora. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 237490661. Precluindo a decisão expeça-se, em favor da credora CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A., alvará para o levantamento de R$ 62.158,35 e de R$ 96.420,96, mais acréscimos legais, depositados conforme comprovantes de ids. 237490663 e 237490665. Sem prejuízo, promova a credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 247984364) A Agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 35.022,33, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Sustenta que os juros deveriam incidir a partir da data da sua citação no processo de conhecimento. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo os quais, "Em caso de responsabilidade contratual, a citação é o termo inicial para a incidência dos juros de mora". No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 35.022,33, e, consequentemente, a extinção do cumprimento de sentença diante do deposito integral do valor efetivamente devido. Aduz, ainda, que a agravada não cumpriu integralmente os requisitos do art. 524, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil, motivo pelo qual requer, subsidiariamente, caso o excesso de execução de R$ 35.022,33 não seja reconhecido, que a agravada seja intimada a apresentar planilha de débito que cumpra os requisitos legais. Preparo regular (ID 76584908). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator